Tribunal: CARF
Processo: 11020.001255/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.001255/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.244 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
JAIRO DE CASTRO NOGUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que lhe
deu provimento parcial para restabelecer a dedução de pensão alimentícia de R$28.710,03.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Diogo Cristian Denny.

(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Redator designado

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil e Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.001255/2009-14
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.244 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.001255/2009-14

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 16 a 20),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas médicas e dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$13.560,94, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

O contribuinte, dentro do prazo, apresentou impugnação, alegando que jamais recebeu
algum tipo de intimação até receber a correspondência na qual constava a notificação de
lançamento de débito fiscal. Estranha a diferença dos totais de seus rendimentos no ano
de 2006 informados pela Receita Federal do Brasil (R$ 112.661,36) e do total que lhe
foi entregue pelo Tribunal Regional Eleitoral/RS – TRE (R$ 93.915,61), sendo que, da
diferença entre um total e outro, R$ 18.661,36 faz parte da indenização referente ao
pagamento das diferenças recebidas da U.R.V. a qual foi recebida através da Caixa
Econômica Federal e que na ocasião foi descontado R$ 562,37 como imposto retido na
fonte, pois o Supremo Tribunal Federal ainda não havia declarado a
inconstitucionalidade da cobrança de imposto de renda sobre verbas indenizatórias.
Anexa o Comprovante de Rendimentos fornecido pelo TRE/RS, o qual especifica os
descontos a título de pensão alimentícia pagas para suas filhas e a genitora delas, no
total de R$ 28.710,00 e a contribuição ao plano de saúde da Golden Cross Seguradora
S/A no valor de R$ 1.065,00. Além destas pensões, existe o pagamento de pensão a
Jandira de Castro Nogueira, no valor de R$ 18.600,00, conforme sua Declaração do ano
2007/2006 que anexa aos autos.
Informa que no DOC n° 03 (anexo) estão especificados os juros indenizatórios
recebidos em dezembro de 2006 e as indevidas e inconstitucionais retenções de imposto
de renda na fonte que lhe foram descontadas, no valor de R$ 2.549,35.
Requer o cancelamento do débito fiscal, bem como a devolução do valor de R$
2.549,35 referente à retenção na fonte sobre o pagamento dos juros indenizatórios da
URV.

A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
em 20/03/2013, no acórdão 10-42.949, às e-fls. 59 a 62, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 67
a 74, afirmando, em síntese, que:
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.244 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.001255/2009-14

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 04/04/2013, e-fls. 65, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 03/05/2013, e-fls. 67, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 16 a 20),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas médicas e dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
Conforme Termo Circunstanciado (e-fls. 37/38) e Despacho Decisório n° 18,
(e-fls. 39), cancelou-se a glosa em virtude da comprovação da despesa médica no valor de
R$1.065,66 referente à Golden Cross. Mantidas as demais autuações pela DRJ.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.244 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.001255/2009-14

Em sede recursal, o contribuinte não insurge-se face a dedução indevida de
despesas médicas, motivo pelo qual aplico o artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Logo, a lide limita-se a dedução indevida de pensão alimentícia, que passa-se a
analisar.
Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.244 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.001255/2009-14

O §5o do referido artigo permite que as despesas com instrução estipuladas na
decisão judicial, acordo homologado ou escritura pública que estipulam a obrigação de prestar
alimentos, possam ser abatidas da base da cálculo do IRPF, desde que efetivamente
comprovadas.
A DRJ manteve a autuação sob o fundamento de que o contribuinte não
apresentara decisão judicial que deu azo ao pagamento de pensão alimentícia, considerando-a
mera liberalidade, como se vê:

Ressalte-se que não se questiona que o Sr. Jairo de Castro Nogueira tenha pago as
pensões que declara, todavia, carecem de permissão legal para se enquadrarem como
despesas dedutíveis na apuração de seu imposto de renda e isso porque não restou
provado que tem o amparo de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de
escritura pública de separação ou divorcio consensual, o que torna tais despesas mera
liberalidade do contribuinte.

Em que pese seja dever do contribuinte carrear aos autos documentos que
comprovem o dever de arcar com a referida pensão alimentícia, o que não foi feito em momento
algum, entendo que a retenção na fonte dos valores é suficiente para demonstrar a
obrigatoriedade de arcar com a pensão. Fonte pagadora alguma iria reter tais valores caso não
fosse intimada pelo Poder Judiciário a proceder de tal forma.
Contudo, o contribuinte declarou em DDA o pagamento de pensão alimentícia
de R$47.310,03, valor este glosado pela fiscalização, restando comprovado, conforme
documentos de e-fls. 69 a 74, o importe de R$28.710,03, sendo que, o valor residual, se pago,
configura-se mera liberalidade, não podendo ser deduzido da base de cálculo do imposto de
renda.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para afastar a glosa de pensão alimentícia no valor de R$28.710,03.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Voto Vencedor
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Redator Designado.

Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto ao afastamento da glosa da pensão
alimentícia.
De acordo com o art. 78 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda
- RIR/99), vigente à época dos fatos, o valor pago pelo contribuinte a título de pensão alimentícia
somente pode ser deduzido em sua Declaração de Ajuste Anual se for decorrente de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente e se estiver devidamente comprovado mediante
documentação hábil e idônea.
No caso dos autos, a DRJ manteve a autuação sob seguinte fundamento:
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.244 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.001255/2009-14

Ressalte-se que não se questiona que o Sr. Jairo de Castro Nogueira tenha pago as
pensões que declara, todavia, carecem de permissão legal para se enquadrarem como
despesas dedutíveis na apuração de seu imposto de renda e isso porque não restou
provado que tem o amparo de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de
escritura pública de separação ou divorcio consensual, o que torna tais despesas mera
liberalidade do contribuinte.

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte também não apresentou tais
provas, de modo que não demonstrou ter atendido aos requisitos dispostos no supracitado art. 78
do Decreto 3.000/99.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital